Tribunal: STF
Processo: RE 429521
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE. INSTITUIÇÃO POR MEIO DE LEI
ORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
A decisão agravada está em perfeita
 consonância com o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte,
ao julgar o RE 396.266, rel. Ministro Carlos Velloso, DJ 27.02.2004.
 Entendeu-se, nesse julgamento, que a cobrança da contribuição
destinada ao SEBRAE é constitucional, não sendo necessária lei
complementar para sua instituição. Enfatizou-se, ainda, não ser
necessária a vinculação direta entre o contribuinte e o benefício
decorrente da aplicação dos valores arrecadados. Assim sendo, o fato
 de a parte ora recorrente não estar vinculada ao SESI/SENAI, não a
desobriga da contribuição ora em exame.
Agravo regimental a que se
 nega provimento.